Tribunal: STF
Processo: ADI 7276
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE POSTERIOR À INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 31.5.2023, Banco Central do Brasil requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 54).



    Pede “o ingresso do Banco Central no feito, na qualidade de amicus curiae, com fulcro no art. 138 do CPC, haja vista sua condição de regulador e supervisor do Sistema Financeiro Nacional, e em razão da importância do tema, evidente nas razões do anexo Parecer Jurídico 569/2023-BCB/PGBC, oportunizando, por conseguinte, a eventual prestação de outras informações relevantes ao deslinde da causa, bem como a realização de sustentação oral” (e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem por fim propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    Nesse sentido, o Ministro Joaquim Barbosa, na decisão monocrática na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.311, DJe 25.4.2005, assinalou:



    “(…) A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 – que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae – tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (ADI 2.130-MC, rel. min. Celso de Mello, DJ 02.02.2001). Vê-se, portanto, que a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A mera manifestação de interesse em integrar o feito, sem o acréscimo de nenhum outro subsídio fático ou jurídico relevante para o julgamento da causa, não justifica a admissão do postulante como amicus curiae”.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015. 



    4. No caso, a presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal em 24.5.2023 e agendado para julgamento em 2.6.2023 a 12.6.2023.



    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação, em 31.5.2023, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento, não sendo possível, portanto, a admissão de novos amici curiae.



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso do Banco Central do Brasil na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora